Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO VIA POSTAL. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA VEDAÇÃO PARA O PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO.

1. Na hipótese, o agravante pretende autorização para citação procedida por meio postal em ação executiva.

2.O art. 247 do CPC não estabelece vedação para citação postal em processo de execução. Nesse mesmo sentido o Enunciado no 85 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF, que dispõe que na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1o, do CPC) é cabível a citação postal.

3. Considerando que a citação via postal é regra geral, ressalvados os casos de citação por meio eletrônico, deve ser autorizada a citação pelo correio da parte agravada (ora executado).

4. Agravo conhecido e provido.